Tribunal: TJPA
Processo: 0816875-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816875-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCIMAR MIRANDA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JOSÉ FRANCIMAR MIRANDA BEZERRA contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, indeferindo o pedido de nomeação do agravante como fiel depositário de trator alienado fiduciariamente ao BANCO JOHN DEERE S.A. e apreendido em ação de busca e apreensão. O agravante sustenta ter adquirido o bem de boa-fé antes da inadimplência do fiduciante e requer a manutenção na posse do trator até o julgamento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o terceiro adquirente de bem móvel gravado com alienação fiduciária tem direito à posse ou à nomeação como fiel depositário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que autorize a manutenção da posse do bem até o deslinde da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade fiduciária regularmente registrada é plenamente oponível a terceiros, inclusive aos de boa-fé, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil e do art. 66 da Lei nº 4.728/65, sendo legítima a apreensão do bem mesmo quando este se encontra na posse de terceiro estranho à relação contratual.

A alegação de boa-fé na aquisição do bem não prevalece quando ausente diligência mínima quanto à verificação de gravame registrado, sobretudo em negócio envolvendo bem de alto valor econômico.

A posse derivada de negócio jurídico firmado com não proprietário, desacompanhado de autorização do credor fiduciário ou regular transferência de domínio, é considerada precária e não legitima a proteção possessória nem a nomeação como fiel depositário.

Os artigos 159 e 677 do CPC são inaplicáveis, pois pressupõem situação diversa daquela disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento.

Ausente a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não se configuram os requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que os embargos de terceiro não são oponíveis ao direito de sequela do credor fiduciário, sendo legítima a apreensão do bem mesmo quando em poder de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de bem móvel gravado com alienação fiduciária não confere ao terceiro adquirente direito à posse ou à nomeação como fiel depositário, ainda que alegada boa-fé.

A propriedade fiduciária regularmente registrada é oponível a terceiros, e a posse derivada de negócio jurídico com não proprietário é considerada precária e ineficaz perante o credor fiduciário.

A tutela de urgência exige demonstração robusta de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não caracterizados quando ausente prova da boa-fé objetiva na aquisição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361, § 1º; Lei nº 4.728/65, art. 66; CPC, arts. 159, 300 e 677; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2241725/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/02/2023; STJ, REsp 881.270/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/03/2010; STJ, REsp 844.098/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/04/2009; TJPR, AI 0007950-78.2019.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 10/04/2019; TJPR, AI 1.703.394-4, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 14/03/2018.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ FRANCIMAR MIRANDA BEZERRA
contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0816875-11.2024.8.14.0000, que, por sua vez, fora manejado contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (proc. nº 0804575-76.2024.8.14.0045), a qual indeferiu o pedido de nomeação do agravante como fiel depositário de um trator de esteiras da marca John Deere, modelo 700J II, ano 2021, chassi nº 1BZ700JAELD000176, apreendido em ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrido, BANCO JOHN DEERE S/A.

A decisão monocrática recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento, fundamentando que a posse exercida pelo agravante sobre o bem objeto de alienação fiduciária é juridicamente precária, diante da ausência de diligência quanto à verificação da existência do gravame fiduciário registrado em repartição pública competente. Ressaltou-se que, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e do art. 66 da Lei nº 4.728/65, a propriedade fiduciária regularmente registrada é plenamente oponível a terceiros, inclusive aos de boa-fé, prevalecendo, assim, o direito real de garantia titularizado pelo credor fiduciário.

No tocante à pretensão recursal de concessão de tutela antecipada para que o agravante fosse nomeado fiel depositário e mantido na posse do bem até o desfecho da demanda de origem, o Relator entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Destacou que o agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não houve comprovação inequívoca da sua boa-fé na aquisição do bem. Ademais, o magistrado salientou que o uso contínuo do trator poderia comprometer sua integridade e valor, frustrando a finalidade da garantia fiduciária.

A decisão monocrática também realçou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a apreensão do bem alienado fiduciariamente mesmo quando este se encontra na posse de terceiro estranho à relação contratual, e que os embargos de terceiro não são oponíveis ao direito de sequela do credor fiduciário.

Por fim, o Relator concluiu que a restituição da posse ao agravante, além de não ser juridicamente admissível, poderia gerar prejuízo à eficácia do instituto da alienação fiduciária, razão pela qual julgou improcedente o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória impugnada em todos os seus termos.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno requerendo, inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática, e, em caso negativo, o seu julgamento colegiado. Alega ter adquirido o trator em 04/06/2021, de boa-fé, antes da inadimplência do fiduciante (ocorrida em 10/07/2021), mediante pagamento de R$ 650.000,00, conforme comprovado por nota fiscal eletrônica anexa. Sustenta que o bem era utilizado em sua atividade agropecuária e que não havia qualquer restrição registrada à época da compra. Defende, com base nos arts. 159 e 677 do CPC, sua nomeação como fiel depositário até o deslinde da demanda, argumentando que a alienação fiduciária não estava cadastrada em sistema público acessível (RENAGRO), o que afastaria eventual má-fé.

O recorrido BANCO JOHN DEERE S.A. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento. Argumenta que o contrato de alienação fiduciária estava regularmente registrado, tornando o gravame oponível a terceiros, e que a alegada boa-fé do agravante é infirmada pela ausência de diligência mínima no momento da aquisição. Defende que a posse do agravante é precária, sendo juridicamente inviável a sua manutenção sobre o bem, sob pena de comprometimento da finalidade da garantia fiduciária. Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

O Agravo Interno interposto por JOSÉ FRANCIMAR MIRANDA BEZERRA é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.2. Mérito

O agravante insurge-se contra decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de tutela antecipada para que lhe fosse atribuída a posse de um trator de esteiras da marca John Deere, modelo 700J II, objeto de contrato de alienação fiduciária, e apreendido nos autos de busca e apreensão promovidos pelo credor fiduciário, BANCO JOHN DEERE S.A.

Alega o recorrente que adquiriu o bem de boa-fé, em 04/06/2021, mediante pagamento de R$ 650.000,00, antes da inadimplência do fiduciante originário, e que, por essa razão, não poderia ser privado da posse do trator, essencial à sua atividade agropecuária. Invoca, para tanto, os artigos 159 e 677 do Código de Processo Civil, postulando sua nomeação como fiel depositário até o desfecho da lide.

Entretanto, os argumentos apresentados não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser mantida em sua integralidade por estar em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à oposição entre o direito real de garantia, consubstanciado na alienação fiduciária regularmente registrada, e a pretensão possessória de terceiro adquirente do bem, que não figura na relação jurídica obrigacional estabelecida entre o credor fiduciário e o devedor original.

Nos termos do artigo 1.361, §1º, do Código Civil, constitui-se a propriedade fiduciária:

Art. 1.361 (...)

§ 1º
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

No caso concreto, o agravante limita-se a afirmar que desconhecia a existência do gravame fiduciário e que, por isso, seria possuidor de boa-fé.

Os argumentos do embargante, embora dotados de empatia, não resistem ao exame jurídico à luz do direito real à propriedade, bem como da ausência de causa legítima na cadeia dominial.

Com efeito, a proteção possessória ao terceiro de boa-fé não prevalece quando a origem da posse é viciada, especialmente quando derivada de negócio jurídico entabulado por não proprietário, sem autorização ou quitação da avença anterior, hipótese dos autos.

Dessa forma, a posse exercida pelo embargante é precária, fundada em título translativo inválido, pois derivado de quem não era titular da coisa, tampouco autorizado a aliená-la.

A simples apresentação de nota fiscal (DANFE), desacompanhada de transferência formal de propriedade ou consulta aos registros competentes, não é suficiente para configurar legítima posse ou afastar a titularidade do bem pelo credor fiduciário.

Sem dúvida, a boa-fé objetiva exige diligência ativa, sobretudo em relação à aquisição de bens de valor elevado, como o trator em questão.

Ao adquirir bem de terceiro não proprietário, e sem adotar quaisquer medidas de verificação da legitimidade dominial, a embargante assumiu os riscos do negócio e não pode invocar a proteção possessória típica dos embargos de terceiro. A constrição judicial é legítima, pois busca restabelecer a situação de fato e de direito já reconhecida judicialmente em favor do verdadeiro proprietário.

Trata-se, portanto, de posse viciada, derivada de negócio jurídico ineficaz perante o real proprietário.

Ainda que o agravante alegue boa-fé na aquisição, essa não prevalece sobre a oponibilidade do registro da alienação fiduciária regularmente constituída.

O Supremo Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento de que a aquisição de bem móvel gravado por alienação fiduciária não protege o terceiro adquirente contra a perda da posse, ainda que este alegue desconhecimento da restrição senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2241725 - GO (2022/0349129-9) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EVANDRO DE SOUSA FONSECA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal desafia o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA APELAÇÃO. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. 1. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. 2. Veículo adquirido de terceiro alienado fiduciariamente junto à instituição financeira requerida. 3. Incabível a aquisição por usucapião de veículo. Alienado fiduciariamente. Precedente do C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA" (fl. 345, e-STJ). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No especial, o recorrente aponta além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 1.208, 1.260 e 1.261 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta em síntese, a existência de omissões, alegando que o acórdão não apreciou o fato de que a dívida do financiamento estava prescrita. Além disso, afirma que "(...) a prescrição do débito descaracteriza a posse injusta e precária do veículo, legitimando-se a transferência da propriedade por meio de usucapião extraordinária, isto porque o apelante permaneceu por mais de 5 (cinco) anos na posse do bem após a prescrição da dívida, independente de justo título ou de boa-fé, nos termos do art. 1.261, do Código Civil" (fl. 399, e-STJ). Com as contrarrazões e inadmitido o recurso na origem, sobreveio o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado em data posterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125. Assim, em conformidade com o Enunciado Administrativo nº 8/STJ, não se aplica ao caso o filtro de relevância inaugurado pela EC 125, ou seja, não se exige como requisito de admissibilidade a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional A irresignação não merece prosperar. O argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional é improcedente. De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 489 DO CPC/2015. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura a deficiência de fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada. 5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1395429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019 grifou-se). Demais disso, o Tribunal local ao dirimir a controvérsia, fundamentou: "(...) 3.3.1 Ressalte-se que a inadimplência não altera a natureza da posse direta, que deriva do contrato e não pode ser considerada 'ad usucapionem' porque tem a condição do 'animus domini' vinculada ao pagamento do financiamento. A falta de pagamento impede que se reconheça ânimo de se convolar em proprietário da coisa, já que, como consequência contratual, a posse direta pode ser desfeita a qualquer momento pelo alienante fiduciário. 3.4 Desse modo, como não se pode considerar resolvido o contrato com o inadimplemento, a posse conserva seu caráter originário, nos termos do artigo 1.203, do Código Civil, não podendo ensejar a usucapião. Por outro lado, não pode a parte beneficiar-se de sua própria torpeza. 3.4.1 Por fim, como a financeira mantém a posse indireta do bem como derivada do próprio do contrato, não é possível a alegação de usucapião pela parte autora em seu detrimento" (fl. 351-352, e-STJ). Nesse contexto, observa-se que a decisão do Tribunal local encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incabível a aquisição pela usucapião de veículo alienado fiduciariamente. A esse respeito, confira os julgados: "DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por usucapião. 2. De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta a terceiros - porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário - deve ser precedida de autorização. 3. Recurso especial conhecido e provido"(REsp 881.270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 19/03/2010)."CIVIL. USUCAPIÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. I.- A posse de bem por contrato de alienação fiduciária em garantia não pode levar a usucapião, seja pelo adquirente, seja por cessionário deste, porque essa posse remonta ao fiduciante, que é a financiadora, a qual, no ato do financiamento, adquire a propriedade do bem, cuja posse direta passa ao comprador fiduciário, conservando a posse indireta (IHERING) e restando essa posse como resolúvel por todo o tempo, até que o financiamento seja pago. II.- A posse, nesse caso, é justa enquanto válido o contrato. Ocorrido o inadimplemento, transforma-se em posse injusta, incapaz de gerar direito a usucapião. Recurso Especial não conhecido" (REsp 844.098/MG, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 06/04/2009). Incide, na espécie, a Súmula nº 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não foram arbitrados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ - AREsp: 2241725 GO 2022/0349129-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 17/02/2023)

Nessa ordem de ideias, não assiste razão ao agravante ao invocar o art. 159 do CPC para justificar sua nomeação como fiel depositário.

Referido dispositivo pressupõe a existência de relação jurídica regular e legítima entre o depositário e o bem sob sua guarda, o que manifestamente não se verifica no presente caso, uma vez que a posse do agravante decorre de relação alheia à garantia fiduciária e não está amparada por presunção de legitimidade.

Da mesma forma, o art. 677 do CPC é inaplicável à hipótese dos autos, pois trata de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados em processo de execução, circunstância que não se confunde com a apreensão fundada em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, instrumento próprio para retomada do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento contratual.

Além disso, a tutela de urgência postulada exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, o que igualmente não restou caracterizado.

A pretensão do agravante se baseia em narrativa unilateral desprovida de prova robusta quanto à regularidade da aquisição do bem, à sua boa-fé objetiva e, principalmente, quanto à inexistência de risco de depreciação do trator, caso permaneça em sua posse.

Pelo contrário, a manutenção do bem sob posse do agravante compromete sua integridade e o valor de mercado, frustrando o direito de sequela do credor fiduciário, e, por consequência, a eficácia do próprio instituto da alienação fiduciária.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que os embargos de terceiro e pretensões possessórias semelhantes não têm o condão de impedir a busca e apreensão do bem fiduciariamente alienado, inclusive quando este estiver em poder de terceiros, a saber (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. APREENSÃO DETERMINADA EM DEMANDA PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a agravante cedido irregularmente o veículo para terceiro, já que sem a anuência do credor ao qual o veículo está alienado, sujeitou-se ele à ação de busca e apreensão e, consequentemente, à consolidação do credor na posse e propriedade do bem. 2. A propriedade fiduciária do credor é a garantia da retomada da propriedade do bem, caso haja o inadimplemento do contrato que o originou, ainda que tenha ocorrido a tradição do bem a terceiro estranho a relação jurídica.
(TJ-PR 0007950-78.2019.8 .16.0000 Londrina, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 10/04/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGRAMENTO ESPECÍFICO DA GARANTIA QUE PERMITE A APREENSÃO DO BEM MESMO QUANDO SE ENCONTRAR NA POSSE DE TERCEIRO. GRAVAME DA GARANTIA FIDUCIÁRIA INSTITUÍDO JUNTO AO DETRAN ANTES DA REALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO BEM.AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO.REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CUMPRIDOS.RECURSO PROVIDO.
A propriedade fiduciária do credor é a garantia da retomada do bem em caso de inadimplemento do pacto, ainda que tenha ocorrido a tradição do bem a terceiro estranho à relação jurídica. Os Embargos de Terceiro não podem se sobrepor a normativa específica do Decreto Lei 911/69, que permite a apreensão do bem ainda que ele esteja em posse de terceiro. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DO RELATOR SUBSTITUÍDA PELO JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. Agravo de Instrumento nº 1 .703.394-4 e Agravo Interno 1.703.394-4/01. (TJ-PR - AI: 17033944 PR 1703394-4 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 14/03/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2255 09/05/2018)

Assim, entendo que a decisão monocrática enfrentou com rigor técnico e adequado lastro normativo os fundamentos do pedido recursal, não havendo qualquer omissão, contradição ou ilegalidade que justifique sua reforma.

Ao contrário, a tentativa do agravante de rediscutir a controvérsia configura mera irresignação com o resultado, o que não autoriza a retratação ou modificação do julgado.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Belém, 22/09/2025